Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702110-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ESTEVES LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por JULIANA ESTEVES LIMA DE OLIVEIRA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para conhecimento do recurso, considerando que o pedido ainda não foi analisado pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque, embora tenha declarado que tenha que arcar com muitos custos, notadamente em razão de ter uma filha menor de idade, a Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso, considerando as folhas de pagamento de IDs 218176383 e 218176385 dos autos de origem. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator